Tribunal: STF
Processo: Rcl 60458
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Muriaé em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011063-71.2021.5.03.0068, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante por entender pela falta de transcendência da matéria aventada no recurso de revista.



    O reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-4):



    “Trata-se, na origem, de Ação de Reclamação Trabalhista proposta por Mauro Alves Pereira em face da empresa Ômega Serviços e Construções Eireli e do Município de Muriaé, ora ‘Reclamante’, discutindo o direito ao recebimento de inúmeras verbas decorrentes do vínculo de natureza trabalhista estabelecido com a referida sociedade empresária.



    Em suas razões iniciais, o Autor da Reclamação Trabalhista sustentou a responsabilização subsidiária do ora ‘Reclamante’, em virtude de contrato administrativo firmado junto à sociedade terceirizada, muito embora tenha exercido suas atividades junto a esta última.



    Proferida a sentença, o d. juiz de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando ao final, o pagamento, pelo Município, das parcelas apontadas na inicial, atribuindo a este, por sua vez, responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das obrigações.



    Da referida decisão, o Município interpôs Recurso Ordinário sob o fundamento de que a r. sentença merecia ser reformada no ponto em que reconhecia a sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento das parcelas ali descritas, eis que tal reconhecimento se revelaria incabível no âmbito da culpa in vigilando. Não obstante, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região proferiu acórdão negando provimento ao Recurso nos seguintes termos:



    (...)



    Ato contínuo, o Município opôs embargos declaratórios para que a Turma julgadora sanasse a omissão referente à falta de manifestação e análise acerca da divergência jurisprudencial sobre a controvérsia dos autos e o Tema 246 e a ADC 16 do STF. Todavia, os eminentes julgadores entenderam pela ausência do vício na decisão.



    Contra o r. acórdão, foi interposto Recurso de Revista, no qual o Município esboçou a tese consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a responsabilidade subsidiária de ente público não pode ser embasada exclusivamente na inadimplência por parte da prestadora de serviços, sendo imprescindível a demonstração de que o órgão público tinha conhecimento da irregularidade e que deixou de adotar as medidas necessárias, o que não ocorreu no caso dos autos. Entretanto, o i. Desembargador negou seguimento ao Recurso de revista, nestes termos:



    (...)



    Nesta senda, o Município interpôs agravo de instrumento. Contudo, o Ministro Relator da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo com fulcro no art. 932 do CPC, ressaltando a falta de transcendência jurídica do recurso de revista.”



    Sustenta, em síntese, que “ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, o TST impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade dos precedentes da Corte Suprema e usurpando, por via transversa, sua competência, razão pela qual a decisão ora reclamada deve ser sumariamente cassada”(eDoc 1, p. 9).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo trabalhista e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Em 27 de junho de 2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 19).



    As informações foram prestadas (eDoc 24).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 27):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO RE 760.931/DF E DA ADC 16. EXISTÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. PROCEDÊNCIA.



    1. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, estará configurada a transcendência da causa para fins de conhecimento do recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho que nega a existência de transcendência em matéria sobre a qual o Supremo Tribunal Federal afirmou a presença de repercussão geral afronta o entendimento da Suprema Corte sob a perspectiva de a causa irradiar os seus efeitos para além do interesse subjetivo das partes do processo.



    — Parecer pela procedência do pedido com a cassação da decisão impugnada, determinando-se que o Tribunal Superior do Trabalho processe o recurso de revista e analise a matéria de fundo à luz do entendimento fixado no Tema 246 da Repercussão Geral (RE 760.931/DF).”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Extrai-se dos autos que o TST, ao apreciar o agravo de instrumento, a ele negou provimento assentando a ausência de transcendência do recurso de revista, nos seguintes termos (eDOC 13, p. 12-15):



    "Inicialmente, ressalto que o Agravante, nas razões do recurso de revista, atendeu devidamente às exigências processuais contidas no art. 896, § 1º-A, I, II e III, e § 8º, da CLT.



    Afinal, a parte transcreveu o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia; indicou ofensa à ordem jurídica, contrariedade a verbete sumular e promoveu o devido cotejo analítico.



    Discute-se no caso presente a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.



    Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública.



    Em 30.3.2017, por ocasião do julgamento do RE 760.931, a Excelsa Corte consolidou, em regime de repercussão geral, a seguinte tese jurídica: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".



    Oportuno notar que não há, na tese firmada no julgamento do RE 760931, qualquer indicação objetiva de parâmetros que possam permitir a exata compreensão acerca da possibilidade ou impossibilidade de imputação da responsabilidade subjetiva aos entes públicos contratantes de serviços terceirizados, com fundamento no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93.



    A leitura dos debates travados na construção da tese jurídica em exame revela que a Administração Pública só poderá ser responsabilizada por dívidas trabalhistas, em caráter excepcional, quando configurada a culpa, compreendida como a ação ou omissão de dever jurídico que cause dano a outrem, de forma involuntária, por negligência, imprudência ou imperícia. No caso das relações contratuais firmadas com particulares, o dever da Administração de fiscalizar está expressamente previsto na Lei de Licitações, inclusive com a designação de um representante da Administração (artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93).



    Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando da Reclamada, destacando o descumprimento de obrigações básicas do contrato de trabalho.



    (...)



    Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.



    Encontrando-se, pois, a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho, não se configura a transcendência política.



    Do mesmo modo, não há falar em questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); nem tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social).



    Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao PROCESSO Nº TST-AIRR-11063-71.2021.5.03.0068."



    Consta-se que a matéria objeto do processo de origem versa sobre os temas 246 e 1118 da sistemática da repercussão geral e que, no que tange à questão do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760931, esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão. Contudo, o mérito ainda será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão pelo qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional nele versada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931.  TEMA  246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1298647 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020).



    Diante da apreciação recente de casos análogos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, convenço-me de que o óbice suscitado pelo TST à admissão do Ag-RR está em descompasso com a premissa de que o julgamento do RE nº 760931, paradigma do Tema 246, bem como a pendência de decisão de mérito do RE 1298647, cuja repercussão geral já foi reconhecida, revelam a transcendência da questão debatida nos autos do processo de origem.



    Dessa desarmonia, revela-se inadmissível a obstrução da via de acesso a esta Corte de eventual recurso de natureza extraordinária, a justificar a procedência da presente reclamação.



    Este foi o entendimento desta Segunda Turma no julgamento dos agravos regimentais nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872, todos de minha relatoria originária, sagrou-se vencedora a divergência protagonizada pela Ministra Cármen Lúcia, de cujo voto extrai-se:



    “3. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente.



    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    5. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada.



    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “ responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço ” (Tema 246).



    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que [não] pode prevalecer.



    9. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.” (Voto da Ministra Cármen Lúcia nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872, Segunda Turma, DJe 29.4.2021)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011063-71.2021.5.03.0068, que negou provimento ao agravo no recurso de revista, e determino que o Tribunal Superior do Trabalho profira nova decisão nos autos subjacentes com a observância do entendimento desta Corte acerca da existência de repercussão geral das matérias objeto dos Temas 246 e 1118 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente